Tribunal: TRF3
Processo: 0001392-72.2004.4.03.6124
Órgão julgador: , tendo o Des. Fed. Fausto De Sanctis acompanhado o E. Relator, com ressalva do seu entendimento acerca dos critérios para fixação da pena de multa.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
57/283)

0001392-72.2004.4.03.6124

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78618

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, §3o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. PENA-BASE REDUZIDA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO FIXADO DE OFÍCIO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acusado foi denunciado pela prática dos crimes definidos nos artigos 299, e 171, §3o c/c art. 71 c/c art. 69 c/c art. 29, caput, todos do Código Penal. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 171, §3o (por duas vezes), do Código Penal.

2. Os elementos probatórios apontam que o réu concorreu para a prática do crime de estelionato, à medida que, mesmo sabendo que a pessoa não fazia da pesca seu principal meio de subsistência, a incentivou a preencher o formulário para cadastro como pescador profissional e a requerer junto ao Ministério do Trabalho e do Emprego o benefício do seguro-desemprego.

3. Para possibilitar o recebimento d

Inteiro teor:
57/283)

0001392-72.2004.4.03.6124

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78618

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, §3o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. PENA-BASE REDUZIDA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO FIXADO DE OFÍCIO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acusado foi denunciado pela prática dos crimes definidos nos artigos 299, e 171, §3o c/c art. 71 c/c art. 69 c/c art. 29, caput, todos do Código Penal. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 171, §3o (por duas vezes), do Código Penal.

2. Os elementos probatórios apontam que o réu concorreu para a prática do crime de estelionato, à medida que, mesmo sabendo que a pessoa não fazia da pesca seu principal meio de subsistência, a incentivou a preencher o formulário para cadastro como pescador profissional e a requerer junto ao Ministério do Trabalho e do Emprego o benefício do seguro-desemprego.

3. Para possibilitar o recebimento do seguro-desemprego, o acusado emitia atestados em que afirmava que o requerente do benefício era pescador profissional e que se dedicou à atividade pesqueira em caráter ininterrupto no período da paralisação. Condenação mantida.

4. Em suas razões de recurso, a defesa postulou a exclusão da valoração negativa da personalidade do agente, das circunstâncias e consequências do crime para fixação da pena-base.

5. Os apontamentos de natureza criminal, quando presentes, não devem fazer parte da conduta social e personalidade do agente, mas sim compor os antecedentes do acusado. E, no presente caso, os antecedentes do réu já foram valorados negativamente na r. sentença, razão pela qual deve ser excluída a valoração negativa da personalidade do recorrente.

6. Da mesma forma, as circunstâncias do delito são ínsitas ao tipo penal, na medida em que a fraude que buscou induzir o Ministério do Trabalho e Emprego em erro, a fim de obter vantagem indevida, não refoge ao ordinário nos crimes da espécie.

7. Contudo, as consequências merecem valoração negativa, conforme fixado na r. sentença, uma vez que a conduta criminosa provocou prejuízo ao poder público em quantia expressiva, o que justifica a elevação da pena-base.

8. Em obediência à proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, bem como de acordo com o sistema trifásico de dosimetria da pena, acolhem-se as razões recursais da defesa e reforma-se a pena de multa, conservando o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

9. De ofício, fixa-se o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2o, "b" do Código Penal.

10. Apelo parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa do réu ANTONIO VALDENIR SILVESTRINI para reduzir a sua pena para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa; DE OFÍCIO, fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2o, "b" do Código Penal, nos termos do voto do Des. Fed. Relator, tendo o Des. Fed. Fausto De Sanctis acompanhado o E. Relator, com ressalva do seu entendimento acerca dos critérios para fixação da pena de multa.